Tribunal: TJDFT
Processo: 0738625-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ART. 1.012, DO CPC. PARTILHA DE DÍVIDAS PRETÉRITAS QUITADAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Os empréstimos contraídos por um dos cônjuges, na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, presumem-se terem sido realizados em prol do núcleo familiar, salvo prova em contrário. Todavia, não são passíveis de partilha se, ao tempo do ajuizamento da ação de divórcio, já haviam sido quitados. De igual modo, não se partilham as dívidas que não restaram comprovadas.
3. Recurso não provido.